Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou a regular constituição em mora da devedora em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. A embargante alegou omissão no julgado por ausência de apreciação de tese relativa à suposta divergência entre o endereço contratual e o constante na notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de envio de notificação extrajudicial para endereço diverso do previsto no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da regularidade da notificação extrajudicial, assentando que o endereço utilizado constava no contrato firmado entre as partes.
4. A alegação da embargante quanto à suposta incorreção no número do lote não foi suficiente para infirmar a conclusão do acórdão, especialmente porque havia dois endereços distintos no contrato, o que inviabiliza a alegação de erro.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo no 1.132, dispensa a prova de recebimento da notificação, bastando seu envio ao endereço contratual.
6. O recurso evidencia inconformismo com a fundamentação adotada no acórdão, o que não se confunde com omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.
7. O voto condutor enfrentou a matéria com base em entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Inexistente omissão no acórdão que examina de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mesmo que não enfrente individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre alegações irrelevantes ou incapazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando o voto fundamenta-se em tese firmada em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, e 489, § 1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132); AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1988627, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 03/04/2025.